Tribunal: STF
Processo: AI 327247
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: F.G.T.S. CORREÇÃO
MONETÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      O acórdão impugnado somente tratou do tema do
direito adquirido, como focalizado no inciso XXXVI do artigo
5º, da Constituição Federal, quanto à atualização de
correção monetária correspondente ao mês de janeiro de 1989.
2.      Quanto ao mais, não abordou os temas
constitucionais suscitados no Recurso Extraordinário, o que
justificou a invocação das Súmulas 282 e 356.
3.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F.,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.